Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727923-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: BERNARDO PIANA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022 19:07:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator